Tribunal: TCU
Processo: 006.801/2006-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Petição em que se requer reconhecimento de crédito em favor do Departamento de Estradas e Rodagem do Acre, no âmbito de tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de irregularidades em convênio que tinha por objeto obras de conservação e recuperação das Rodovias BR 317/AC e BR 364/AC, na qual foram julgadas irregulares as contas do peticionário, com a condenação em débito e em multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial apreciada por intermédio do Acórdão 1929/2014-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas do Sr. Joselito José da Nóbrega e da empresa Emam - Emulsões e Transportes Ltda, com a condenação ao pagamento dos débitos apurados e de multas, em decorrência de falhas na execução do Convênio 141/2003, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Acre, tendo por objeto obras de conservação e recuperação das Rodovias BR 317/AC e BR 364/AC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no disposto no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em: 9.1. reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Acre - Deracre, no valor original de R$ 42.854,33, uma vez que, em 10/09/2014, houve recolhimento a maior efetuado em favor da União, por meio da Guia de Recolhimento à União 2014/110060/0027953951, acostada à peça 556; 9.2. restituir os autos à Seproc para que adote os procedimentos previstos no art. 3o, §§ 2o e 3o, da Portaria Conjunta/Segecex-Segedam 1/2021 com vistas à restituição do valor pago a maior, comunicando o Deracre sobre a presente deliberação e orientando a autarquia estadual a requerer devolução do crédito junto à AGU, órgão para o qual fora efetuado o recolhimento, indicando a deliberação que reconheceu a restituição devida, o CNPJ, os endereços físico e eletrônico e os dados bancários para crédito do valor devido; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Sr. Joselito José da Nóbrega e à sociedade empresarial Eman - Emulsões e Transportes Ltda.